Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. CRIME DE MERA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
II - Questão em discussão
2. (i) Verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) Examinar se a ausência de munição na arma apreendida afasta a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III - Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos.
4. A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, quando compatível com as provas judicializadas.
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte do artefato, ainda que desmuniciado, não se exigindo a comprovação do efetivo risco à coletividade.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1991587, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1887861, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024.